Tribunal: TCU
Processo: 018.447/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União com vistas à execução do Programa Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Buriti, no estado do Maranhão, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com vistas à apuração de dano ao erário decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Buriti/MA no âmbito do Termo de Adesão ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (SIAFI 299916), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francisco Evandro Freitas Costa Mourão e Rafael Mesquita Brasil, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas dos responsáveis Rafael Mesquita Brasil e Francisco Evandro Freitas Costa Mourão, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débito relacionado ao responsável Francisco Evandro Freitas Costa Mourão (CPF: XXX.258.503-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/5/2012 53.555,04 9.2.2. débitos relacionados ao responsável Rafael Mesquita Brasil (CPF: XXX.793.876-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2013 71.406,72 15/7/2013 53.555,04 15/7/2013 71.406,72 22/11/2013 107.110,08 9.3. aplicar aos responsáveis Rafael Mesquita Brasil e Francisco Evandro Freitas Costa Mourão a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores, respectivamente, de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao repassador dos recursos e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.